Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-93.2015.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Provas acostadas aos autos suficientes ao convencimento do juízo – Ausência de irregularidades no laudo pericial – Prova pericial – Apuração correta do valor do metro quadrado feita pelo perito – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência do percentual de 6% ao ano – Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A – Precedente firmado pelo STF no julgamento

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Provas acostadas aos autos suficientes ao convencimento do juízo – Ausência de irregularidades no laudo pericial – Prova pericial – Apuração correta do valor do metro quadrado feita pelo perito – JUROS COMPENSATÓRIOS – Incidência do percentual de 6% ao ano – Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A – Precedente firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332 – Precedente firmado pelo STJ no julgamento da Petição no 12.344/DF – Honorários advocatícios que comportam redução – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000894-
93.2015.8.26.0337,
da Comarca de Mairinque, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A, são apelados CINTIA AMALIA MACIEL NOGUEIRA, SILVIO CÉSAR DA
ROCHA PINHEIRO, GUILHERME ROBERTO DOS SANTOS PATTO, CECILIA
DE CAMPOS (ESPÓLIO), MÁRIO EGÍDIO DE CAMPOS (ESPÓLIO), FELIPE
DOS SANTOS PATTO, JUCIARA MARIA MAZZUCATTO DOS SANTOS
PATTO, VINICIUS ALMEIDA TRAPP, MARILIA ALMEIDA TRAPP, SANDRA
REGINA DE FÁTIMA CORAZZARI TRAPP, LUIZ CLAUDIO TRAPP, MARIA
BERNADETE TRAPP, AIRTON GASPARINI BRAITTI, VALERIA DOS
SANTOS PATTO BRAITTI, ARIOVALDO AURÉLIO GOES, ROSA MARIA
DOS SANTOS PATTO DE GOES, MARIA EUNICE DE ALMEIDA
CAVALHEIRO, LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA, JOAQUIM DE ALMEIDA
(ESPÓLIO), MARIA APARECIDA JUSTO DA SILVA SCHOENACKER,
ANGELO SCHOENACKER, OSCAR PIRES DE CAMARGO, THERESINHA DE
JESUS SCHOENACKER CAMARGO, LEONILDES SCHOENAKER SANTOS
PATO (ESPÓLIO), ADMIR PIRES (ESPÓLIO), MARILENA DE CAMPOS
PIRES, MARIO BIAZZI, MARIZA MARLENE BONINI BIAZZI, DIRCE
THERESINHA CONTI SCHOENAKER, MOACIR SCHOENACKER, LINA
IZABEL SIEDLER DE ALMEIDA, JOSÉ RONALDO DE ALMEIDA e SABRINA
DOS SANTOS PATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
2
VOTO No 24.798
APELAÇÃO CÍVEL No 1000894-93.2015.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APELANTE: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO VIAOESTE S/A
APELADOS: CINTIA AMALIA MACIEL NOGUEIRA E OUTROS
Juiz de primeira instância: Camila Giorgetti
DESAPROPRIAÇÃO

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência - Provas acostadas aos autos suficientes ao
convencimento do juízo Ausência de irregularidades no
laudo pericial Prova pericial Apuração correta do valor
do
metro
quadrado
feita
pelo
perito

JUROS
COMPENSATÓRIOS Incidência do percentual de 6% ao
ano Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A Precedente firmado
pelo STF no julgamento da ADI 2332 Precedente firmado
pelo STJ no julgamento da Petição no 12.344/DF

Honorários advocatícios que comportam redução Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada
pela CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIAOESTE S/A julgada procedente pela r. sentença de fls. 529/533 para
declarar incorporado ao patrimônio do Departamento de Estradas de
Rodagem a área descrita na inicial, bem como para condenar a autora ao
pagamento de R$ 44.918,55, os quais devem ser atualizados pela tabela
do TJSP desde a data de elaboração do laudo pericial, e acrescidos de
juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão na posse e de
juros moratórios de 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em
que deve ocorrer o pagamento. Foi a autora condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que arbitrou em 5% do valor da diferença entre a oferta e o
valor da indenização, ambos devidamente atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
3
A Concessionária de Rodovias do Oeste de São
Paulo
Viaoeste S/A apresentou recurso de apelação às fls. 537/550
onde alega, em linha de preliminar, a ocorrência de cerceamento de
defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, uma vez que o valor
indenizatório não poderia ser fixado com fundamento no laudo pericial
provisório, e sem oportunidade para o perito se manifestar sobre a
impugnação apresentada por seu assistente técnico. Sustenta que o valor
indenizatório deve ser reduzido, uma vez que o perito judicial considerou
a área desapropriada como sendo uma área dividida entre os
interessados, mas a realidade é que se trata de uma grande gleba, que
não atinge o valor unitário indicado no laudo pericial. Os elementos
comparativos apresentados pelo perito não reúnem as mesmas
características do imóvel objeto destes autos.
Por fim, pede que os juros compensatórios
sejam fixados no percentual de 6% ao ano e reduzida a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso bem respondido (fls. 556/567).
Recurso regular e tempestivo, ora recebido em
seus regulares efeitos (certidão de fl. 570).
Às fls. 573/574 foi determinada a suspensão do
processo
por
força da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE, na qual o Superior Tribunal de Justiça propôs a revisão
das Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula 408.
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que a suspensão do feito
foi determinada em razão da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE, na qual o Superior Tribunal de Justiça propôs a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
4
das Teses Repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283 e da Súmula 408.
Sobreveio
o
julgamento
da
Petição
no
12.344/DF, em 28.10.2010, na qual o Superior Tribunal de Justiça
acolheu em parte a proposta de revisão das Teses Repetitivas acima
mencionadas, razão pela qual resta autorizado o prosseguimento do
julgamento da presente demanda.
Inicialmente, não há como acolher a preliminar
de cerceamento de defesa apresentada nas razões recursais. O laudo
pericial produzido nos autos se mostra hígido e apresentou todos os
elementos indicativos que levaram a apuração do valor da área
desaproprianda, não havendo a necessidade de produção de outras
provas.
O perito foi claro ao analisar as questões
apresentadas pelas partes, com resposta aos quesitos apresentados, o
que permitiu que o magistrado que sentenciou o feito tivesse
conhecimento suficiente da causa, com o seu pleno convencimento.
Tendo o perito cumprido o seu encargo, o que
permitiu a adequada prestação jurisdicional, não se fazia mesmo
necessária qualquer complementação do laudo ou esclarecimentos
adicionais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
No mais, é certo que o laudo em tela não se
consubstancia em laudo provisório. A sua confecção foi determinada após
o regular saneamento do feito (fls. 387/388) para a instrução do feito.
Anote-se que o pedido de imissão na posse foi deferido com base
somente no valor ofertado pela parte, sem a realização de prévia vistoria
no local.
No mérito, o valor da indenização foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
5
fixado e a alegação de que o perito judicial não considerou a área geral
do imóvel e somente a que é objeto da desapropriação não macula, em
nada, a conclusão pericial.
No mais, a argumentação lançada pela autora e
pelo seu assistente técnico para afastar a conclusão do perito judicial não
pode ser acolhida. Deve ser considerada como boa a avaliação do imóvel
realizada pelo perito de confiança do Juízo, que tem correspondência com
o mercado do local, merecendo prevalecer.
Dessa forma, não merece qualquer reparo o
valor fixado a título de indenização.
Todavia, quanto à questão do percentual devido
a título de juros compensatórios, assiste razão à expropriante, sendo
essa questão superveniente estritamente de direito, podendo, sem
prejuízos, ser apreciada no atual estágio do processo em razão da regra
prevista no artigo 493 do Código de Processo Civil.
O artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, incluído
pela Medida Provisória 2.183-56/2001, assim passou a dispor sobre os
juros compensatórios nas desapropriações:
Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse,
na desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o
preço ofertado em juízo e o valor do bem,
fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por
cento ao ano sobre o valor da diferença
eventualmente apurada, a contar da imissão na
posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1o Os juros compensatórios destinam-se,
apenas,
a
compensar
a
perda
de
renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário.
§ 2o Não serão devidos juros compensatórios
quando o imóvel possuir graus de utilização da
terra e de eficiência na exploração iguais a
zero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
6
§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se
também às ações ordinárias de indenização por
apossamento administrativo ou desapropriação
indireta, bem assim às ações que visem a
indenização por restrições decorrentes de atos
do
Poder
Público,
em
especial
aqueles
destinados à proteção ambiental, incidindo os
juros sobre o valor fixado na sentença.
§ 4o Nas ações referidas no § 3o, não será o
Poder
Público
onerado
por
juros
compensatórios relativos a período anterior à
aquisição da propriedade ou posse titulada pelo
autor da ação.
A temática dos juros compensatórios em
desapropriações
suscitou
diversos
posicionamentos
dos
Tribunais
Superiores ao longo dos anos, inclusive havendo a suspensão da eficácia
da expressão “de até seis por cento ao ano” contida no artigo 15-A do
Decreto-Lei 3.365/41.
Embora a jurisprudência clássica do Supremo
Tribunal Federal reconhecesse a incidência de juros compensatórios de
12% ao ano (Súmula 618), entendimento esse que também foi
corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 408), o fato é que
houve notória virada jurisprudencial após o recente julgamento da ADI
2.332, em maio de 2018, como segue:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a
ação direta para: i) por maioria, e nos termos
do
voto
do
Relator,
reconhecer
a
constitucionalidade do percentual de juros
compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para remuneração do proprietário pela imissão
provisória do ente público na posse de seu bem,
declarando a inconstitucionalidade do vocábulo
“até”, e interpretar conforme a Constituição o
caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de
21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o
da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de
setembro de 2000, e suas sucessivas reedições,
de maneira a incidir juros compensatórios
sobre a diferença entre 80% (oitenta por
cento) do preço ofertado em juízo pelo ente
público e o valor do bem fixado na sentença,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
procedente o pedido, no ponto, em maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
7
extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros
Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de
Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1o
e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41;
iii) por unanimidade, e nos termos do voto do
Relator, reconhecer a constitucionalidade do §
3o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv)
por maioria, e nos termos do voto do Relator,
declarar a inconstitucionalidade do § 4o do art.
15-A
do
Decreto-Lei
3.365/41,
vencido
o
Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e
nos termos do voto do Relator, reconhecer a
constitucionalidade
da
estipulação
de
parâmetros mínimo e máximo para a concessão
de honorários advocatícios previstos no § 1o do
artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a
inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinquenta e um mil
reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro
Dias Toffoli, em face de participação, na
qualidade
de
representante
do
Supremo
Tribunal
Federal,
no
VIII
Fórum
Jurídico
Internacional de São Petersburgo, a realizar-se
na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr.
Oswaldo
Pinheiro
Ribeiro
Júnior;
e,
pelo
Presidente da República, a Dra. Grace Maria
Fernandes
Mendonça,
Advogada-Geral
da
União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 17.5.2018” (ADI 2.332, Rel.
Min.
Roberto
Barroso,
DJe
n°
103/2018,
divulgado em 25.05.2018).
Nesse mesmo sentido decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça no recente julgamento da Petição no 12.344/DF, na
qual foi parcialmente acolhida a proposta de revisão das Teses
Repetitivas no âmbito da Questão de Ordem suscitada no REsp
1.328.993/CE:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS,
MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N.
3.365/1945,
ARTS.
15-A
E
15-B.
ADI
2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES
REPETITIVAS.
COMPETÊNCIA.
NATUREZA
JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA
26/2016.
CARÁTER
ADMINISTRATIVO
E
INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282,
283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
8
DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM
PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE
NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA
PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos
precedentes qualificados possui competência
para
sua
revisão,
sendo
afastada
do
ordenamento nacional a doutrina do stare
decisis
em
sentido
estrito
(autovinculação
absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há
que se falar em necessidade de sobrestamento
da presente revisão à eventual modulação de
efeitos
no
julgamento
de
controle
de
constitucionalidade, discussão que compete
unicamente à Corte Suprema.
2. Há inafastável contradição entre parcela das
teses repetitivas e enunciados de súmula
submetidos à revisão e o julgado de mérito do
STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação
dos entendimentos.
3. No período anterior à Emenda Regimental
26/2016
(DJe
15/12/2016),
as
teses
repetitivas
desta
Corte
configuravam
providência de teor estritamente indexante do
julgamento qualificado, porquanto elaboradas
por unidade administrativa independente após
o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se
necessário considerar o conteúdo efetivo dos
julgados para seu manejo como precedente
vinculante,
prevalecendo
a ratio decidendi
extraída do inteiro teor em caso de contradição,
incompletude
ou
qualquer
forma
de
inconsistência com a tese então formulada.
Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja
redação pela unidade administrativa destoou
em parte do teor dos julgamentos em recursos
especiais repetitivos.
4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de
julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em
cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição
de tese repetitiva com pretensão de regular
seus
efeitos,
principalmente
com
caráter
condicional.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas
ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida
Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser
fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a
partir de então, em 12% ao ano, na forma da
Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."),
por despicienda a convivência do enunciado
com tese repetitiva dispondo sobre a mesma
questão
(Tese
126/STJ).
Providência
de
simplificação da prestação jurisdicional.
6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
9
desapropriação,
os
juros
compensatórios
incidentes após a Medida Provisória n. 1.577,
de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao
ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em
12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do
Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte
redação: "O índice de juros compensatórios na
desapropriação direta ou indireta é de 12% até
11.6.97, data anterior à publicação da MP
1577/97.". Falece competência a esta Corte
para discutir acerca dos efeitos da cautelar na
ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da
jurisprudência preexistente sobre a matéria
infraconstitucional.
(...)
16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da
modulação dos efeitos da presente decisão, na
medida em que a controvérsia é bastante
antiga,
prolongando-se
há
mais
de
17
(dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-
se a modulação de efeitos do presente julgado,
tanto porque as revisões limitam-se a explicitar
o teor dos julgamentos anteriores, quanto por
ser descabido a esta Corte modular, a pretexto
de controle de efeitos de seus julgados,
disposições que, a rigor, são de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por
versarem sobre consequências do julgamento
de mérito de ADI em disparida de com cautelar
anteriormente concedida.
17. Proposta de revisão de teses repetitivas
acolhida em parte.”
(Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe
13/11/2020)
Assim, de acordo com os novos precedentes
citados, os juros compensatórios, portanto, deverão ser computados em
6% (seis por cento) ao ano, mesmo após 13/09/2001, anotada a falta de
devolução a este Tribunal quanto a base de cálculo dos juros
compensatórios.
Por fim, quanto à verba honorária em ação de
desapropriação, o artigo 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41 determina que
os honorários do advogado serão fixados entre meio e cinco por cento do
valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-93.2015.8.26.0337 -Voto no 24798
10
Considerando-se o grau de (a) o grau de zelo
dos profissionais, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e a
importância da causa, (d) o trabalho realizado pelos advogados e o
tempo exigido, (e) bem como a própria sucumbência recursal parcial dos
expropriados, mostra-se razoável a redução da verba honorária para 3%
da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado na sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento à apelação da Fazenda Estadual apenas para determinar a
incidência de juros compensatórios no percentual de 6% e a verba
honorária seja reduzida para 3%.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora